Tribunal: TJPA
Processo: 0820628-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820628-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: PAULO RODRIGO LEAL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0820628-73.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO: JORGE DONIZETE SANCHEZ – OAB/PA 33.903.

AGRAVADO: PAULO RODRIGO LEAL DA SILVA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de pressupostos recursais. O agravante sustenta ter cumprido a determinação judicial juntando todos os documentos solicitados. Contudo, verificou-se que, após intimado para complementar o recolhimento do preparo em dobro ou apresentar relatório de contas, o recorrente limitou-se a juntar o relatório de contas do processo principal, deixando de efetuar o recolhimento complementar das custas recursais em dobro, conforme determinado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente, intimado a recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não cumpre integralmente a determinação judicial, apresentando apenas documentos parciais sem efetuar o pagamento complementar das custas.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pagamento prévio obrigatório das despesas relacionadas ao processamento do recurso, compreendendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos, devendo ser comprovado no ato de interposição sob pena de deserção.

4. O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 estabelece que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. A comprovação do preparo exige a cumulação de documentos específicos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 do TJ/PA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, exige o cumprimento integral da determinação, não sendo suficiente a apresentação parcial de documentos sem o efetivo pagamento complementar das custas recursais. 2. O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal acarreta a deserção do recurso, independentemente da juntada de documentos complementares."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 187; AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 13/5/2022; AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27/4/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e um (21) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0820628-73.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO:
JORGE DONIZETE SANCHEZ – OAB/PA 33.903.

AGRAVADO:
PAULO RODRIGO LEAL DA SILVA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, nos autos de
AÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
em face de
PAULO RODRIGO LEAL DA SILVA
, diante do inconformismo com decisão monocrática
Id 24242353 pag. 1/2
, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, considerando inadmissível face sua deserção, proferida por este relator.

Razoes do agravo interno
o agravante requer a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante sua deserção, pois o mesmo alega que demonstrou que cumpriu corretamente com a comprovação das custas recursais na interposição do Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de pressupostos recursais. O agravante sustenta ter cumprido a determinação judicial juntando todos os documentos solicitados. Contudo, verificou-se que, após intimado para complementar o recolhimento do preparo em dobro ou apresentar relatório de contas, o recorrente limitou-se a juntar o relatório de contas do processo principal, deixando de efetuar o recolhimento complementar das custas recursais em dobro, conforme determinado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente, intimado a recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não cumpre integralmente a determinação judicial, apresentando apenas documentos parciais sem efetuar o pagamento complementar das custas.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pagamento prévio obrigatório das despesas relacionadas ao processamento do recurso, compreendendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e retorno dos autos, devendo ser comprovado no ato de interposição sob pena de deserção.

4. O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 estabelece que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. A comprovação do preparo exige a cumulação de documentos específicos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 do TJ/PA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A intimação para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, exige o cumprimento integral da determinação, não sendo suficiente a apresentação parcial de documentos sem o efetivo pagamento complementar das custas recursais. 2. O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal acarreta a deserção do recurso, independentemente da juntada de documentos complementares."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 187; AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 13/5/2022; AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27/4/2022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática de
Id 24242353 pag. 1/2
.

Conforme relato, o recurso busca reformar decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante ausência de pressupostos recursais, destaca o recorrente que cumpriu a determinação juntando todos os documentos solicitados.

Vale ressaltar que determinado a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de
05 (cinco) dias,
apresentar o relatório de conta acima referido e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou caso seja impossível apresentar o relatório de conta, efetuar novo recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC).

O recorrente peticiona aos autos,

apresentando o relatório de contas referente ao processo principal nº 0811370-21.2024.8.14.0006, deixando de cumprir o que determinado.

No caso em questão o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não cumpriu corretamente a determinação, juntando novamente o boleto, comprovante de pagamento e um espelho do PJe, referente às custas recursais, não colecionando aos autos o relatório de contas do processo,

restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso.

Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.

4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
.

5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática
Id 24242353 pag. 1/2,
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, face sua deserção, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025